Tribunal: TJDFT
Processo: 0724310-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724310-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Revisional no 0724494-78.2021.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS S/A e Outros (réus), indeferiu o pedido de fixação do aluguel provisório, nos seguintes termos (ID 97894136, dos autos originais): “Acolho a emenda do ID 97863935. Trata-se de ação revisional de contrato de locação comercial, em que o autor formula pedido liminar para a fixação de aluguel provisório, na forma do artigo 68, inciso II, da Lei 8.245/1991. Em que pese sua pretensão, não se observa a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência, mormente quanto ao periculum in mora, tendo em vista que o contrato possui vigência até fevereiro de 2022 e o locatário se encontra adimplente, de modo que os termos contratuais devem ser observados até a referida data. Ademais, sobre a alegação de que a locatária se encontra "sufocada financeiramente devido as situações adversas e imprevisíveis geradas pela pandemia", não houve comprovação do comprometimento da situação financeira da empresa, ressaltando-se que não se encontram mais em vigência as restrições inicialmente impostas ao comércio em decorrência do COVID-19. No que se refere à aplicação desarrazoada do índice do contrato, refere-se ao mérito da demanda e exige dilação probatória. Assim, INDEFIRO o pedido de fixação do aluguel provisório. Com base no artigo 334 do CPC e artigo 68, inciso II, da Lei 8.245/1991, designe-se audiência prévia de conciliação a se realizar perante o NUVIMEC. Citem-se e intimem-se os réus, ressaltando-se que o prazo para a contestação se inicia da data da realização da audiência. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 27675558), a empresa Agravante informa que teria firmado contrato de locação de loja de uso comercial no Park Shopping Brasília, sendo que “o contrato prevê reajuste pelo Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). E alternativamente o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) – ambos também da FGV (cláusula 4a)”. (ID 27675558 - Pág. 4) Narra que os índices acumulados no período anual para fins de reajuste foram aproximadamente de 36% (trinta e seis por cento) para o IGP-DI, cujo índice seria alto e não deveria ser aplicado, considerando que as restrições impostas pelo Poder Público, em razão da pandemia da COVID-19, teriam lhe causado uma queda abrupta em sua receita, o que, no seu entendimento, justificaria a procedência dos pedidos e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Destarte, requer “o deferimento em antecipação de tutela da concessão de aluguel provisório nos termos do Art. 68, II da Lei do Inquilinato, determinando-se o aluguel provisório em 80% do valor cobrado atualmente, ou seja, R$ 34.692,38”. (ID 27675558 - Pág. 19) É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, incisos I e II do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27676560 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da empresa Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A insurgência refere-se ao indeferimento do pedido de fixação do aluguel provisório, por força da suposta queda da receita da empresa advinda das medidas impostas pela Covid-19. A respeito do tema, dispõe o art. 317 do Código Civil: “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação’. Referido dispositivo autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. Conforme assinalam Elpídio Donizetti e Felipe Quintella são quatro os pressupostos da revisão contratual por aplicação da teoria da imprevisão: "(1) que se trate de contrato comutativo de execução diferida ou continuada; (2) que, quando da execução, tenha havido alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação; (3) que essa alteração fosse inesperada e imprevisível quando da celebração do contrato; (4) por fim, que a alteração tenha promovido desequilíbrio entre as prestações” (DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso de direito civil. 9a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020). Ora, diante das circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus, em tese, se autoriza a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. É como a doutrina vem tratando o tema: “...a eclosão da pandemia do novo coronavírus gerou não somente uma crise sanitária de proporções mundiais, como igualmente uma avassaladora crise econômica peculiar e extraordinária, com níveis de recessão que, levando em conta seus particulares contextos, chegam a remeter aos da crise de 1929, mas com minúcias jamais presenciadas pelos olhos que a testemunham. A parada do comércio e de diversos setores ao redor do globo apresenta determinante responsabilidade por esta conjuntura, ocasionando uma crise financeira que se aproxima das de contexto de guerra, com a agravante de ter ocasionado, repise-se, um lockdown generalizado, paralisando as mais diversas atividades e setores da economia mundial” (OLIVEIRA FILHO, João Glicério de; COSTA, Camila Bastos Bacelar. Dos contratos de locação empresarial durante a crise econômica causada por uma pandemia. Revista do Curso de Direito da UNIFACS. n. 238, Salvador, abr. 2020). Mais adiante, os autores mencionam: “A pandemia e seus efeitos devem ser interpretados como eventos imprevistos e imprevisíveis que impactam as relações privadas, a exemplo dos contratos de locação comercial, por elevarem os custos envolvidos e gerarem o desequilíbrio das prestações obrigacionais que foram originariamente pactuadas, o que sobrecarrega e pode, por vezes, inviabilizar a continuidade do contrato nos termos inicialmente firmados" (op. cit.). Ocorre que as medidas restritivas de fechamento do comércio (lockdown) não mais subsistem no atual cenário desta Capital, estando os Shopping Centers em pleno funcionamento, malgrado se tenha de ser observar as medidas sanitárias de prevenção. De mais a mais, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, constata-se que o contrato entre as partes possui vigência até fevereiro de 2022 (ID 97547417, de origem), há a previsão do índice de reajuste pelo IGP-DI (item 7), inexiste inadimplência por parte da Agravante (locatária) e a loja encontra-se em pleno funcionamento no Park Shopping, o que, em tese, não revela situação emergencial que não se possa aguardar a decisão definitiva por esse colegiado. Outrossim, malgrado a Agravante aponte na peça de ingresso a queda vertiginosa do seu faturamento bruto, não se verifica nos autos documentos que amparem a verossimilhança das suas alegações, razão pela qual, em um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, não se constata a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir dos efeitos da r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Tendo em vista que na origem ainda não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator